Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745967-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0723766-72.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de majoração das astreintes. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso em observância ao rol do artigo 1.015, a agravante manifestou-se no ID 77684833 pela perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025 10:26:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador